Tribunal: TJBA
Processo: 2001263-98.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001263-98.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE EVERALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON VINICIUS DOS ANJOS PEREIRA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA PPL 2024. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DA REMIÇÃO DE PENA PELA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. NÃO ACOLHIMENTO. REGULARIDADE DO CURSO AFERIDA EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS ADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou a remição de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias da pena cumprida pelo agravado JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS. O
Parquet
postula a reforma parcial da decisão, sob o argumento principal de que o condenado já se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional durante o período de realização do ENCCEJA, o que, em sua visão, impediria a concessão de nova remição com base na aprovação em exame nacional, por suposta duplicidade de benefícios e em afronta ao art. 126 da Lei de Execução Penal e à Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Adicionalmente, o Ministério Público impugnou a remição referente ao curso de barbeiro, alegando que os certificados apresentados não satisfaziam todos os requisitos exigidos pelo art. 4º da Resolução nº 391/2021 do CNJ, notadamente a falta de comprovação da carga horária diária, do efetivo controle e fiscalização, e dos registros de participação. O Agravado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Existem duas questões em discussão: a) determinar se o apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional tem direito à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA PPL 2024, com base na Resolução nº 391/2021 do CNJ, ou se tal concessão configuraria
bis in idem
em relação à remição já concedida pelo estudo regular; b) determinar se o apenado faz jus à remição pela participação no curso de barbeiro ministrado pelo Projeto Resgatando a Cidadania da Associação Central de Cidadania (ACC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A Resolução nº 391/2021 do CNJ, ao prever a possibilidade de remição para pessoas que estudam por conta própria e obtêm aprovação em exames nacionais, teve como finalidade precípua prestigiar a conquista rumo à reinserção social. Portanto, a interpretação literal e restritiva do art. 3º, parágrafo único, da referida Resolução, que excluiria aqueles com acompanhamento educacional regular, mostra-se contraditória com o objetivo de incentivo à educação.

4.

O Superior Tribunal de Justiça realiza interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, reconhecendo sua aplicabilidade às pessoas que, submetidas à privadas de liberdade, estão vinculadas a atividades regulares de ensino. A corte Superior compreende que não há
bis in idem
na concessão do benefício, uma vez que o esforço para alcançar aprovação em exame de abrangência nacional constitui fato gerador distinto, apto a ensejar nova remição da pena.

5.

O estudo para exames nacionais, como o ENCCEJA, exige maior dedicação ao aprendizado, postura que deve ser incentivada pelo Judiciário, a fim de que a pena cumpra sua função ressocializadora.

6.

A quantidade de dias remidos (26 dias) observou a base de cálculo prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ, considerando que o apenado foi aprovado parcialmente no ENCCEJA PPL 2024, em uma área de conhecimento dentre as cinco avaliadas no exame.

7.

A nova remição deve ser proporcionada sem desconto em relação às remições concedidas anteriormente pelo estudo, uma vez que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação em exames nacionais evidencia nível de esforço individual diferenciado e corresponde a fato gerador diverso da obtenção do mesmo grau de ensino no interior do estabelecimento prisional pelo simples cumprimento de carga horária.

8.

O Apenado faz jus à remição de pena pela realização do curso profissionalizante de barbeiro, tanto mais porque evidenciada a regularidade do curso ministrado, aferida em procedimento específico, no Pedido de Providências de n° 2001009-28.2025.8.05.0080, revelando-se, ainda, adequado o cálculo de dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Agravo em Execução Penal conhecido e improvido. Decisão que declarou a remição de pena mantida integralmente.

Teses de julgamento:

"1. É cabível a remição de pena pela aprovação no
ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
- ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, mediante interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, por se tratarem de esforços distintos que não configuram
bis in idem
. 2. A aprovação em exame nacional constitui fato gerador distinto, apto a ensejar remição da pena, independentemente de o apenado já ter sido beneficiado com remição por frequentar atividades regulares de ensino, uma vez que o esforço para alcançar tal aprovação deve ser prestigiado como forma de incentivo à ressocialização. 3. A base de cálculo para a remição pela aprovação parcial no ENCCEJA corresponde a 26 (vinte e seis) dias de pena para cada área de conhecimento em que o apenado obtiver aprovação. 4. É cabível a remição de pena pela realização do curso profissionalizante de barbeiro, cuja regularidade foi aferida em procedimento específico, nos autos de n° 2001009-28.2025.8.05.0080."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS
: Constituição Federal, art. 1º, inciso III, e art. 5º, incisos XLVI, XLVIII e XLIX; Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), arts. 1º, 2º, 3º e 126; Resolução CNJ nº 391/2021, arts. 3º, parágrafo único, e 4°.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
: STJ, AgRg no RHC nº 185243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, REsp nº 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 872350/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AREsp n. 3.037.203/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/11/2025, DJEN 12/11/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.138.850/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 26/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº

2001263-98.2025.8.05.0080
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado José Everaldo dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.